Tribunal: TJDFT
Processo: 0762767-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762767-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo autor, em 04/11/2024, às 19h36, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, que só foi apresentada em 07/11/2024, às 18h13, superando o prazo legal (48h). Ademais, o documento de ID 66361281 revela que o pagamento se deu por meio de emissão da guia de recolhimento da União, sem que esta tenha sido juntada ao processo, não sendo possível identificar com clareza os dados do processo no comprovante de pagamento. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 66361276. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.